Tribunal: TJSP
Processo: 1128433-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Preliminar em contrarrazões – Pleito de suspensão do processo por motivo de força maior – Hipótese do NCPC, art. 313, VI não caracterizada – Pedido rejeitado – Mérito – Atraso de voo – Perda de conexão – Realocação em voo que causou a chegada no destino com 41 horas de

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Preliminar em contrarrazões – Pleito de suspensão do processo por motivo de força maior – Hipótese do NCPC, art. 313, VI não caracterizada – Pedido rejeitado – Mérito – Atraso de voo – Perda de conexão – Realocação em voo que causou a chegada no destino com 41 horas de atraso – Dano moral – Quantum majorado – Honorários advocatícios – Majoração com base na regra contida no art. 85, §11 do CPC/15 – Descabimento – Hipóteses de aplicação da regra não configuradas – Precedente do C. STJ – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.